Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. BEM MÓVEL. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1. O vício redibitório, de acordo com o que prevê o artigo 441 do Código Civil, consiste no vício oculto, que não está aparente na análise por qualquer pessoa média.
2- Conforme doutrina e jurisprudência majoritárias, o prazo de cento e oitenta dias previsto no § 1o do art. 445 do Código Civil é assegurado ao adquirente para a descoberta do vício oculto, a partir de quando deve ser contado o prazo de 30 (trinta) dias previsto no caput da mesma norma substantiva.
3. Proposta a ação mais de 80 (oitenta) dias após a inequívoca descoberta do vício oculto, é imperioso o reconhecimento da decadência.
4- Não é devida a condenação por litigância de má-fé quando não configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, em especial quando a conduta da parte apelante se limita ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV).
5. Recurso conhecido e não provido.